Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-08.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800790-08.2024.8.14.0013

APELANTE: JOAO VITOR MAIA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EMENDATIO LIBELLI SEM ALTERAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Vitor Maia Costa contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), em concurso material (art. 69, CP), c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, com absolvição do crime de violação de domicílio (art. 150, CP). O recorrente foi acusado de, na madrugada de 21/01/2024, após o fim da união estável com a vítima, invadir sua residência, proferir ameaças de morte e agredir fisicamente a ex-companheira e sua tia, Francisca Pinho. A defesa alegou nulidade por ausência de aditamento da denúncia, insuficiência de provas, falta de fundamentação da sentença e pleiteou redimensionamento da pena com aplicação de atenuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na condenação por lesão corporal contra Francisca Pinho, por ausência de aditamento da denúncia e violação ao princípio da correlação; (ii) estabelecer se é possível a condenação por lesão corporal contra Rayssa Pinheiro Pereira diante da ausência de prova da materialidade; (iii) verificar a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de ameaça; (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A requalificação da contravenção de vias de fato para o crime de lesão corporal em relação à vítima Francisca Pinho configura hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, pois não houve alteração dos fatos narrados na denúncia, apenas redefinição jurídica, o que afasta a alegada nulidade por ofensa ao princípio da correlação.

A condenação por lesão corporal em desfavor de Rayssa Pinheiro Pereira foi afastada, pois não há exame de corpo de delito ou outro elemento técnico que comprove a materialidade, tampouco justificativa para sua dispensa. A sentença careceu de fundamentação quanto à suposta agressão, o que viola o art. 93, IX, da CF/88 e os arts. 155 e 158 do CPP.

A condenação por ameaça foi mantida, pois os relatos das vítimas são firmes, coerentes e corroborados por outros elementos, como o histórico de violência e o teor das ameaças proferidas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando consistente e harmônica, possui especial relevância.

A dosimetria da pena foi realizada com base em duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências), justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal. A confissão do réu não foi reconhecida como atenuante, por não ser espontânea, relevante nem eficaz à elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a requalificação jurídica da imputação de vias de fato para lesão corporal por meio da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, desde que os fatos descritos na denúncia não sejam alterados.

A condenação por lesão corporal exige prova da materialidade, nos termos do art. 158 do CPP, sendo inadmissível sua presunção com base apenas em depoimentos não corroborados.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, quando firme e coerente, pode fundamentar a condenação, especialmente se corroborada por outros elementos probatórios.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a atenuante da confissão espontânea exige declaração eficaz à elucidação dos fatos para ser reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 69, 129, §9º, e 147; CPP, arts. 155, 158, 383 e 386, II e VII; Lei 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.632.144/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 22.04.2025, DJEN 29.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; TJPA, RSE nº 0000928-63.2014.8.14.0011, rel. Des.ª Kedima Lyra, 1ª Turma Penal, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Vitor Maia Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), praticados em concurso material (art. 69 do CP), c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Consta, ainda, que o apelante foi absolvido da imputação de violação de domicílio (art. 150 do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Na origem, segundo os autos, o recorrente, inconformado com o término da união estável com a vítima, teria, na madrugada de 21 de janeiro de 2024, invadido a residência desta, proferindo ameaças de morte, e, quando interpelado pela vítima e sua tia, procedido a agressões físicas, resultando nas imputações de ameaça e lesão corporal contra ambas, conforme boletim médico e depoimentos juntados aos autos.

Em suas razões recursais, aduzida via Defensoria Pública, o apelante argui, primeiramente, a nulidade da condenação por lesão corporal em desfavor de Francisca Pinho, em razão de ausência de aditamento da denúncia, violando, em sua tese, o princípio da correlação e os arts. 383 e 384 do CPP. Afirma, ainda, inexistência de fundamentação adequada da sentença quanto à lesão corporal atribuída à vítima Rayssa, bem como insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria dos delitos. Quanto ao crime de ameaça, postula a absolvição por ausência de elementos colaterais à palavra da vítima, inexistência de exame de corpo de delito ou outros indícios que corroborem a versão, e ainda, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ao final, requereu: (i) absolvição das imputações de lesão corporal; (ii) alternativamente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação; (iii) absolvição pelo crime de ameaça; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante pela confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público, ora recorrido, sustentou a manutenção da sentença condenatória. Alegou que não houve violação ao princípio da correlação, uma vez que a requalificação da imputação de “vias de fato” para “lesão corporal” operou-se por
emendatiolibelli
(art. 383 do CPP), sem alteração fática. Defendeu que materialidade e autoria estão robustamente demonstradas pelos depoimentos harmônicos das vítimas, pela confissão parcial do réu e pelo boletim médico. Aduziu, ainda, que as condutas de ameaça e lesão corporal restaram satisfatoriamente individualizadas e comprovadas, dispensando a necessidade de prova pericial complementar quanto à ameaça quando há prova testemunhal consistente.

Nesta Instância, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pela manutenção da condenação, com fundamento na suficiência das provas produzidas, e com respeito aos requisitos legais para a requalificação da conduta. Rechaçou a ocorrência de nulidade processual ou ausência de fundamentação que justifique a absolvição ou anulação da sentença.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Vitor Maia Costa
, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
absolvê-lo da imputação pelo crime de violação de domicílio (art. 150, do CP)
, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e
condená-lo pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, CP) e ameaça (art. 147, CP)
, todos em concurso material (art. 69, CP), c/c o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe
pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto
.

A Defesa técnica sustenta, em suas razões recursais, essencialmente:
(i) a nulidade da condenação por lesão corporal em desfavor da vítima
Francisca Pinho
, sob o argumento de ausência de aditamento da denúncia, o que violaria o princípio da correlação; (ii) a
nulidade da condenação por lesão corporal em desfavor de Rayssa Pinheiro Pereira
, diante da ausência de fundamentação e de provas quanto à materialidade do delito; (iii) a
absolvição pelo crime de ameaça
, por insuficiência de provas; (iv) subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea, inclusive com possibilidade de redução aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, sustentando a regularidade da sentença, notadamente a correção da tipificação jurídica realizada por meio da técnica da
emendatio libelli
,
com fundamento no art. 383 do CPP, sem modificação dos fatos narrados na exordial acusatória. Aponta que as provas são suficientes, sendo firmes os depoimentos das vítimas, corroborados por boletim médico quanto às lesões em
Francisca Pinho
. Por fim, assevera que a dosimetria foi proporcional e legal.

A Procuradoria de Justiça, em sede de parecer ministerial de 2º grau, opinou igualmente pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da sentença de primeiro grau e destacando que a tipificação de lesão corporal em desfavor de
Francisca Pinho
decorreu da requalificação jurídica permitida por lei, sem alteração do suporte fático. Sustentou ainda que os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação por todos os delitos, sobretudo a ameaça e a lesão corporal.

Passo à análise.

II.I – Da suposta violação ao princípio da correlação (lesão corporal de Francisca Pinho)

A preliminar de nulidade, por suposta violação ao princípio da correlação, não merece guarida.

A denúncia narrou que o recorrente
agrediu fisicamente a Sra. Francisca Pinho, puxando seus cabelos e friccionando sua cabeça contra o asfalto
, após esta ter intervindo em defesa de sua sobrinha, vítima anterior da agressão.

Embora tenha imputado originalmente a conduta como contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), os fatos permaneceram inalterados durante toda a instrução, sendo
requalificados como lesão corporal (art. 129, §9º, CP)
com base nos mesmos elementos fáticos.

A reclassificação jurídica da conduta configura legítima aplicação da técnica da
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPP, não sendo exigido aditamento da denúncia, desde que
não haja modificação dos fatos essenciais
, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade da requalificação jurídica promovida pelo juiz, ex officio, sem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que respeitados os limites objetivos da imputação original. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBJUGAÇÃO DO GÊNERO FEMININO. CONSTATAÇÃO. COMPETÊNCIA ESPECIAL DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO. PRETENSA REVERSÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÃO DELITIVA PROCEDIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADOS. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2.3 A (terceira) questão em debate consiste em aquilatar se a desclassificação delitiva inaugural para a forma culposa, pelo Juiz sentenciante, com arrimo nos fatos já delineados e postos sob julgamento, sem aditamento da denúncia (emendatio debelli), viola os princípios da adstrição, do contraditório e da ampla defesa, de modo a ensejar a nulidade do feito. III. Razões de decidir (...) 3.3 Segundo iterativa jurisprudência assentada por este Sodalício, não há ofensa aos princípios da adstrição (congruência), do contraditório e da ampla defesa, quando o Estado-juiz, ex vi do art. 383 do CPP, após regular instrução processual e sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

3.3.1 Trate-se de materialização do singelo brocardo "Dai-me os fatos, e eu te darei o direito" (Da mihi factum, dabo tibi ius), despido de qualquer necessidade de aditamento da exordial acusatória e, por conseguinte, sem correlação ao (ora) reclamado instituto da mutatio libelli, plasmado no art. 384 do CPP. 3.3.2 No caso, conforme averbado pelo Tribunal estadual: [O]s fatos apurados em juízo não trouxeram fatos novos que ensejassem o aditamento da denúncia. Em juízo, o acusado se defendeu dos fatos narrados, estando a modalidade culposa evidente na exordial acusatória, pois, ao investir contra o filho, acertou L. (vítima). 3.3.3 Desta feita, em paráfrase aos fundamentos externados pela Corte goiana, infere-se a ausência de novos elementos ou circunstâncias senão aqueles já contidos na exordial, que afasta a aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese s 4. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no AREsp n. 2.632.144/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Neste sentido também tem decidido esta Corte:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. O recurso. A defesa técnica do réu interpôs recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA. 2. Fato relevante. Insurgência defensiva pela reforma da sentença de pronúncia, sob alegação de inobservância do procedimento da mutatio libelli, quando da inclusão de nova qualificadora. Além disso, pugna pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão: 3. A questão de discussão consiste em ressaltar que (i) expor a existência, nos autos, de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu no crime em comento; (ii) realçar que não houve nova situação fática, mas sim um novo enquadramento legal diverso, tornando assim possível a aplicação da emendatio libelli e, (iii) ratificar as razões pela qual o recorrente deverá ser pronunciado para ser julgado perante o Tribunal do Júri. III. Razões de decidir: 4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. 5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, portanto, atendendo ao comando do art. 413 do CPP.
6. NÃO HAVENDO INOVAÇÃO FÁTICA, MAS TÃO SOMENTE ENQUADRAMENTO LEGAL DIVERSO, SEM QUALQUER PREJUÍZO PARA A DEFESA, CORRETAMENTE APLICADA A EMENDATIO LIBELLI, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA DECISÃO.
7. Sendo assim, nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes. IV. Dispositivo e tese: 8. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida. Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ. HC 442758, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, j. 19/03/2019. TJMG – Ap. Crim. 0047898-23.2018.8.13.0363, Rel. Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024. TJPA – RSE n. 0000928-63.2014.8.14.0011, Rel. Des (a). Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/10/2024 Dispositivos(s) relevante(s) citada(s): CPP, art. 413, § 1º; art. 14 da Lei n. 10.826/03. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002395- 96.2014.8.14.0037 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024)

Logo, afasto a preliminar.

II.II – Da lesão corporal contra Rayssa Pinheiro Pereira

De fato, verifica-se que há
erro material na sentença
, ao indicar
Rayssa Pinheiro Pereira
como vítima da lesão corporal, quando, segundo a narrativa fática e as provas constantes nos autos, a vítima das lesões físicas foi
Francisca Pinho
.

Ressalto que houve dúvida até mesmo nesta instância suscitada pela douta Procuradoria de Justiça acerca da condenação ou não do apelante pelo crime de lesão corporal contra Raysa, o que fora esclarecido pelo despacho ID 29570240, contudo aprecio o pleito a fim de não deixar qualquer dúvida.

Consta expressamente no boletim médico a identificação das lesões corporais apenas em
Francisca Pinho
.
Rayssa não foi submetida a exame de corpo de delito
, nem consta nos autos qualquer elemento técnico que comprove a materialidade da lesão corporal em seu desfavor.

A condenação por lesão corporal exige a
comprovação da materialidade
, nos termos do art. 158 do CPP. Embora seja admitida a prova testemunhal suprindo o exame de corpo de delito, essa possibilidade deve estar justificada pela impossibilidade da realização do exame, o que
não se aplica ao caso em apreço
.

O próprio Juízo a quo
não fundamentou especificamente a condenação por lesão corporal contra Rayssa
, limitando-se a reproduzir os fundamentos da lesão de Francisca. Assim, impõe-se o
reconhecimento da nulidade parcial da sentença
, com a
absolvição do apelante quanto à lesão corporal supostamente praticada contra Rayssa
, por ausência de prova da materialidade e por violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88).

II.III – Dos crimes de ameaça.

A palavra da vítima, em sede de violência doméstica, goza de especial relevância, sendo corroborada pela coerência interna dos relatos, pelo histórico de agressões anteriores e pelo temor manifestado por ambas as vítimas.

No caso dos autos,
as ameaças foram claras, graves e reiteradas
. As declarações das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, foram firmes, consistentes e convergentes, relatando expressões do tipo: “
te mato quando sair da prisão
” e “
medida protetiva nenhuma vai me impedir de ficar perto de ti
”.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Assim,
mantém-se a condenação pelo delito de ameaça
, em relação a ambas as vítimas, com fulcro no art. 147 do CP.

II.IV – Da dosimetria da pena

No que toca à dosimetria da pena, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação das reprimendas pelo Juízo a quo.

A sentença de primeiro grau procedeu à análise das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, reputando
desfavoráveis duas vetoriais
–
culpabilidade
e
consequências do crime
– em relação a cada um dos três delitos (lesão corporal contra Francisca Pinho e ameaças contra Rayssa e Francisca), majorando, de forma fundamentada, a pena-base de cada crime.

1. Crime de lesão corporal (Francisca Pinho):

Pena-base: 01 (um) ano de detenção (mínimo legal de 3 meses a 3 anos), ante duas vetoriais negativas (culpabilidade e consequências).

2ª fase: ausência de atenuantes ou agravantes.

3ª fase: inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Pena definitiva:
01 (um) ano de detenção
.

2. Crime de ameaça (Rayssa Pinheiro Pereira):

Pena-base: 04 (quatro) meses de detenção (mínimo legal de 1 mês), ante duas vetoriais negativas.

2ª e 3ª fases: sem alterações.

Pena definitiva:
04 (quatro) meses de detenção
.

3. Crime de ameaça (Francisca Pinho):

Pena-base: 04 (quatro) meses de detenção, com idênticos fundamentos.

2ª e 3ª fases: sem alterações.

Pena definitiva:
04 (quatro) meses de detenção
.

Concurso material reconhecido (art. 69, CP):

Pena total:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, com direito de apelar em liberdade.

Destaca-se que o Ministério Público, em parecer proferido na instância revisora,
manifestou-se pela manutenção da dosimetria
, sustentando que:

“A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se justificada diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas. A culpabilidade foi corretamente agravada ante a frieza e reincidência informal do réu nas práticas de violência doméstica; as consequências foram igualmente reprováveis, considerando os danos psicológicos e físicos descritos pelas vítimas. A ausência de elementos objetivos que autorizem o reconhecimento de atenuantes, especialmente da confissão espontânea, corrobora a manutenção da dosimetria.”

Com efeito, a sentença fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais, sem incorrer em
bis in idem
, e respeitou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Ressalte-se que,
quanto à confissão espontânea
, o magistrado não a reconheceu como atenuante, por inexistir
confissão plena, espontânea e relevante
— a qual, segundo precedentes do STJ, exige ser útil à elucidação dos fatos, o que não se verifica no caso em apreço. O réu, em juízo,
negou as agressões físicas
, admitindo apenas que
“havia discutido”
, o que não se amolda à configuração da confissão para fins atenuantes.

Assim,
não há que se falar em reforma da dosimetria
, devendo a pena imposta ser
mantida integralmente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para
absolver o recorrente João Vitor Maia Costa da imputação de lesão corporal contra a vítima Rayssa Pinheiro Pereira
, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, na forma da fundamentação,
mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025